Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-88.2000.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000251-88.2000.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L V A MATERIAIS P CONSTRUCAOES LTDA - CNPJ: 15.078.462/0001-07 (APELADO), LIONIR GONCALVES DE SOUSA - CPF: 221.692.451-20 (ADVOGADO), LEONIR GONCALVES DE SOUZA (APELADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 264.203.251-53 (APELADO), LIONICIO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 153.978.311-15 (APELADO), VANDERLEI GONCALVES DE SOUZA - CPF: 418.896.061-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ARTIGO 173, DO CTN
–
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUIDO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O instituto da
decadência
somente deve ser reconhecido nos casos em que a
constituição
definitiva do
crédito
tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a
constituição
definitiva do
crédito
tributário
passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.
Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a
decadência
tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

3. Constituído o
crédito
tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art.

173
, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em
decadência
.

4. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lúcio Amarante, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0000251-88.2000.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
L V A MATERIAIS P CONSTRUCAOES LTDA, LEONIR GONCALVES DE SOUZA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, LIONICIO GONCALVES DE SOUZA
e
VANDERLEI GONCALVES DE SOUZA
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 151552296):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor de LVA Materiais de Construção Ltda.

Após diligências infrutíferas, o executado foi citado por edital no dia 16.08.2004 (id. 68650046 - Pág. 135).

No dia 26.04.2012, realizou-se penhora online no importe de R$ 15.712,76 (id. 68650055 - Pág. 59), sendo este o valor total da dívida à época.

Sobreveio exceção de pré-executividade do executado, sustentando, em suma, que houve a decadência do crédito executado (id. 68650046 - Pág. 234).

A Fazenda Pública, por outro lado, afirma que não houve decadência do credito tributário (id. 68650055 - Pág. 6).

É o relatório. Decido.

A exceção de pré-executividade manejada pela parte executada deve ser acolhida.

Os fatos geradores ocorreram no período de
01/1992 até 08/1993
, conforme AI n. 53130 (id. 68650055 - Pág. 18).

Nesse cenário, a Fazenda Pública teria o prazo de 05 anos para constituir o crédito tributário, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro de 1994 (art. 173, I, CTN - lançamento por homologação).

Porém, exsurge da respectiva CDA que o crédito foi constituído no
dia 17.04.2000
(id. 68650046 - Pág. 92), ou seja, mais de 05 anos após o marco inicial (
dia 01.01.1994
).

Logo, assiste razão à executada. Houve decadência do ICMS objeto da execução.

Ante ao exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por LVA Materiais de Construção Ltda, para declarar a decadência do ICMS executado nos presentes autos (CDA n. 000656/00, AI n. 53130, LVA Materiais de Construção Ltda, CNPJ n. 15.078.462/0001-07) e, consequentemente, extinguir o feito com resolução do mérito.

Por força da sucumbência, condeno à exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao TJMT para apreciação do recurso de apelação,
independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

Certificado o trânsito em julgado
, expeça-se alvará do valor bloqueado em favor da parte executada, conforme extrato de id. 68650055 - Pág. 60. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.

Sem custas.

P.I.C.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica”.

Contra a supratranscrita sentença, a parte apelante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 15155298).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a mencionada decisão merece reforma, ao argumento de que não foram observadas as particularidades da decadência tributária.

Afirma que

“
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para afastar o reconhecimento da decadência, com o prosseguimento do executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 151550850).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lúcio Amarante, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0000251-88.2000.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
L V A MATERIAIS P CONSTRUCAOES LTDA, LEONIR GONCALVES DE SOUZA, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, LIONICIO GONCALVES DE SOUZA
e
VANDERLEI GONCALVES DE SOUZA
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém à ocorrência, ou não, do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como à verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar a prescrição do mencionado crédito.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, nessa espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se o art. 149, II, do CTN.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, que estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Como exposto em linhas anteriores, considerando que se trata de imposto sujeito homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Ademais, a súmula n.º 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, segue o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”

Como se percebe, o crédito foi definitivamente constituído, no dia
21.01.1998,
e não em 17.04.2000
,
como descrito na sentença,

pois esta se refere à data de inscrição da dívida ativa e não da constituição definitiva do crédito (ID. 151552292 – pág. 103).

“In casu”
, observa-se que os fatos geradores, constantes da CDA n.º 000656/00, correspondem ao período de 01.1992 a 12.1992.

Assim, o prazo decadencial teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
, ou seja, a partir de
1º de

Janeiro de 1993
, de modo que o Fisco teria até
31 de Dezembro de 1998
, para constituir definitivamente o crédito.

A Fazenda Pública, por sua vez, como mencionado alhures, constituiu definitivamente o crédito tributário, em
21.01.1998
,
portanto, dentro do prazo decadencial.

Nessa seara, constata-se que os créditos tributários foram constituídos, por definitivo, em tempo hábil a afastar a ocorrência da decadência.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No mesmo sentido, tratando-se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN
, in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Desse modo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
21.01.1998
)
e o
ajuizamento da execução fiscal (08.06.2000)
,
não decorreu o lustro prescricional
previsto no artigo 174, do CTN.

Pelo o exposto
e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo"
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023